Tribunal: CARF
Processo: 10875.908071/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908071/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.599 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2006
ESTIMATIVA MENSAL APURADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCA.
INDÉBITO
NÃO
CARACTERIZADO.
DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A estimativa mensal apurada com base na legislação de regência não se
caracteriza como indébito a ser utilizado em compensação tributária. No caso
de o valor total antecipado no ano, a título de estimativas mensais e retenções
na fonte, superar o IRPJ ou CSLL devidos em base anual, o direito creditório
passível de restituição ou compensação é o saldo negativo, e não cada
estimativa isoladamente considerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908071/2011-88
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908071/2011-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou que o pagamento é indevido porque
era isenta. Nenhum documento foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “a alegação do contribuinte, de que se encontrava isento, é contraditada pelas declarações
por ele próprio apresentadas, e nenhuma prova contrária foi juntada à manifestação de
inconformidade”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que alega que “no final do exercício foi apurado prejuízo contábil e fiscal, gerando dessa
maneira direito de crédito sob os impostos (IRPJ E CSLL) durante tal exercício”. Para
comprovar seu direito, juntou comprovante de arrecadação do tributo reclamado como indébito.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908071/2011-88

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito creditório do
tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na DComp em tela, efetuado a título de estimativa mensal,
encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em
DCTF.
Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alegou que o pagamento é indevido porque era isenta. Nenhum documento foi anexado à
Manifestação de Inconformidade.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “a alegação do contribuinte, de que se encontrava isento, é contraditada pelas declarações
por ele próprio apresentadas, e nenhuma prova contrária foi juntada à manifestação de
inconformidade”.
Agora, em sede de julgamento de segunda instância, apresentou o Recurso
Voluntário ora sob exame em que alega que “no final do exercício foi apurado prejuízo contábil
e fiscal, gerando dessa maneira direito de crédito sob os impostos (IRPJ E CSLL) durante tal
exercício”. No entanto, nada trouxe para comprovar sua alegação, exceto pelo comprovante de
arrecadação do tributo reclamado como indébito, cujo recolhimento já havia sido confirmado
desde o primeiro momento, no próprio Despacho Decisório.
De toda sorte, se ao final do ano-base a Recorrente realmente apurou prejuízo
fiscal (ou base de cálculo negativa), o direito creditório passível de restituição ou compensação,
nos termos da legislação de regência, é o saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente
considerada.
Quanto a esse fato, a Recorrente alega que o erro no preenchimento da DComp
não poderia obstaculizar o exercício de seu direito.
De fato, nesses casos em que o contribuinte apura prejuízo fiscal (ou base de
cálculo negativa), todo valor antecipado é indébito e, como tal, deveria ser restituído, tomando-se
apenas o cuidado de observar que, na valoração do direito creditório, o marco inicial para
fluência dos juros é o último dia do ano-base (data em que se forma o saldo negativo), e não a
data do recolhimento da estimativa.
No entanto, no presente caso, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar o que fora alegado. Conforme já assinalado acima, não há nos autos qualquer prova
de que a Recorrente tivesse apurado prejuízo fiscal (ou base de cálculo negativa) no ano-base em
questão. Desse modo, este Relator não se vê em condições nem mesmo de propor uma
diligência.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908071/2011-88

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital